Tribunal: STF
Processo: RE 154250
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: I. Sindicato: unicidade e desmembramento.
1. O princípio
   da unicidade sindical (CF, art. 8º, II, da Constituição) não
   garante por si só ao sindicato a intangibilidade de sua base
   territorial: ao contrário, a jurisprudência do STF está
   consolidada no sentido da  legitimidade constitucional do
   desmembramento territorial de um sindicato para constituir outro,
   por deliberação dos partícipes da fundação deste, desde que o
   território de ambos não se reduza a área inferior à de um
   município (v.g., MS 21.080, Rezek, DJ 1º.10.93; RE 191.231,
   Pertence, DJ 06.08.99; RE 153.534; Velloso, DJ 11.06.99; AgRgRE
   207.910, Maurício, DJ 4.12.98; RE 207.780, Galvão, DJ 17.10.97;
   RE 180222, Galvão, DJ 29.08.00).
                2. No caso, o Tribunal a
   quo assentou que não houve superposição sindical total, mas
   apenas um desmembramento que originou novas organizações
   sindicais regionais cuja área de atuação é menor do que a do
   agravante, o que não ofende a garantia constitucional da
   unicidade.
                II. Recurso extraordinário: descabimento:
   ausência de prequestionamento do art. 5º, XXXVI, da Constituição
   Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.